Tribunal: TJMT
Processo: 1026594-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026594-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BALDAN - CPF: 031.181.169-86 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BURY - CPF: 033.376.659-85 (PACIENTE), Juiz 1a Vara Criminal Sorriso Emanuelli Chiaradia Navarro (IMPETRADO), RICARDO BALDAN - CPF: 031.181.169-86 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO JACINTO DA SILVA - CPF: 906.200.973-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO
TENTADO E
INCÊNDIO

MAJORADO

– D
ECRETO PRISIONAL –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DA PRISÃO PREVENTIVA
–
IMPROCEDÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
VÍTIMA
ATINGIDA POR GOLPES DE FACA
REPENTINAMENTE – CRIME SEM MOTIVAÇÃO APARENTE – NOTÍCIAS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM DELITO DA MESMA NATUREZA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA –

INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES
ALTERNATIVAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS

–
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
INSTABILIDADE MENTAL DO AGRESSOR –
I
NVIABILIDADE – DEBILIDADE
NÃO

DEMONSTRADA
– INCIDENTE DE INSANIDADE INSTAURADO –
SUPRESSÃO
DE INST
Â
NCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADO
– ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada no risco efetivo de reiteração criminosa, depreendido especialmente d
a gravidade em concreto da conduta, além dos indicativos do envolvimento do agente em outros episódios violentos
.

Não há falar em
substituição da prisão p
or
cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

Incabível a concessão de internação provisória do agente
em razão da alegada insanidade mental se a
circunstância

não
está comprovada de plano e
encontra-se
pendente
de apreciação judicial
pedido de instauração de incidente próprio para a
valiar a integridade mental do acusado
(supressão de instância).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Roberto
Bury
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Consoante já consignado
na decisão de Id.
240633181
:

“
(
...
)

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 8.8.2024, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso III, c/c o art. 14, inciso II), perpetrado contra a vítima Antônio Jacinto da Silva, e incêndio majorado (CP, art. 250, § 1o),

Afirma que, realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, oportunidade em que o Ministério Público requereu a expedição de ofício à “autoridade policial para que seja avaliada a situação psicológica do custodiado”.

No entanto, assevera que, a despeito da gravidade do crime, a vítima não sofreu ferimentos graves e o incidente “foi um fato isolado, sendo que se tem notícia de que o Paciente também sofre com algum tipo de distúrbio mental”, de modo que a prisão não se mostra a solução mais adequada, pois o “ambiente prisional, para casos em que a pessoa precisa de atenção e tratamento não é o mais adequado, sobretudo pela segurança do próprio preso e dos demais custodiados”.

Reforça ainda que a “defesa teve dois parlatórios virtuais com o Paciente e nas entrevistas ele demonstrou que está com a saúde debilitada, não se recorda dos fatos que ensejaram a prisão, apresenta confusão mental e lamenta o ocorrido”.

Salienta que o paciente não ostenta histórico criminoso, possui família e residência fixa na comarca e “o crime não teve motivação alguma, já que foi praticado mediante um surto o que levou o Paciente a praticar as condutas que o levaram a prisão”, de modo que a prisão pode ser substituída por cautelares diversas.

Por fim, ressalta que a defesa já requereu a instauração de incidente para a verificação da integridade mental do paciente, pois aparentemente não possuía capacidade e discernimento acerca da ilicitude da sua conduta, tanto que os próprios policiais relataram que não estava agindo em estado de normalidade, pleito que ainda não foi analisado pelo juízo singular.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que a prisão preventiva imposta ao paciente seja substituída por cautelares diversas, como por exemplo, a monitoração eletrônica.

Subsidiariamente, ante a existência de dúvida razoável sobre a higidez mental do paciente, pugna “pela conversão da prisão preventiva, em internação provisória, em estabelecimento adequado, até que seja concluído o incidente de sanidade mental” (Id. 240287668).

Acostou

documentos
(Id. 240287686 a Id. 240287694)
”
.

O pe
dido de liminar foi
por mim
indeferido

(Id.

240633181
)
.

Mediante solicitação
, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações

(Id.
243180702
).

A
Procuradoria
-
Geral de Justiça opinou

pel
a
denegação da ordem
(Id.
244511657
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o
impetrante postula
a revogação da
custódia

decretada em desfavor de
José Robert
o
Bu
ry
,

sustentando
a ausência dos requisitos da pris
ã
o preventiva, notadamente porque
a vítima foi ferida sem gravidade e o paciente
não
ostenta histórico criminoso,
“
sendo que se tem notícia de que o Paciente também sofre com algum tipo de distúrbio mental
”
.

E
xtrai
-se
dos autos
que
o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso III, c/c o art. 14, inciso II) e incêndio majorado (CP, art. 250, § 1o), pois, no dia 8 de agosto de 2024, por razões desconhecidas, tentou matar Antônio Jacinto da Silva com golpes de faca e, em seguida, ateou fogo em uma região de mata dentro do “Assentamento Alvorecer”.

Segundo narra a denúncia,
in
verbis
:

“
(...) no dia dos fatos, ANTÔNIO JACINTO DA SILVA prestava serviços (conserto de uma caixa d’água) numa determinada propriedade rural (localizada no “Assentamento Alvorecer”) em que residia MARIA LUCIRENE OLIVEIRA PENAFORT.

Consta que, num determinado momento, JOSÉ ROBERTO BURY aproximou-se da vítima, sacou repentinamente a arma branca (cutelo) que carregava consigo àquela ocasião e, de forma rápida e surpreendente (recurso que dificultou a defesa da vítima
), golpeou ANTÔNIO JACINTO DA SILVA por diversas e reiteradas vezes (nas regiões da cabeça, mãos e punhos), somente não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, pois o ofendido conseguiu escapar, correu em desabalada carreira e se escondeu em meio à mata.

Tendo sido acionados por conta da prática do crime doloso contra a vida, agentes da Polícia Militar empreenderam as diligências pertinentes, deslocaram-se ao “Assentamento Alvorecer” e prenderam JOSÉ ROBERTO BURY em flagrante delito (...)
” (Id. 240287689
).

Após analisar a legalidade do auto de prisão em flagrante, o magistrado plantonista converteu a medida em preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Na esteira do que já se apontou nos autos, me parece não haver outra solução senão o acolhimento da necessidade da segregação cautelar do increpado, diante das circunstâncias do delito, da intensidade do comportamento violento adotado por ele e o histórico de violência que ele apresenta; tudo isso permite inferir que a sua liberdade, ao menos neste momento, representa um perigo concreto e efetivo, não meramente abstrato, a convivência social, em especial, a convivência dentro do assentamento em que ele reside.

Segundo se dessume das informações preliminares trazidas no trazidas no APF, José Roberto, além de forma absolutamente desarrazoada e sem motivo ter desferido golpes contra o seu vizinho, atingindo-o com cutelo e com um facão, produzindo lesões graves que o levaram ao hospital e ainda ateou fogo na mata do loteamento do assentamento, esse

comportamento provocou o incêndio no assentamento vindo a danificar uma das casas do assentamento de uma pessoa que sequer era objeto de qualquer controvérsia na situação, esse comportamento, segundo consta no auto de prisão em flagrante delito, não é novidade e não é uma situação inédita na vida de José Roberto, teria ele, em outra hipótese, também depois de se alcoolizar, agredido outra pessoa, quase é levada ela óbito também com golpes de faca.

Todo esse Panorama indica que se cuida de uma pessoa com alto teor de periculosidade social no convívio, ao menos neste momento, até que se demonstre de forma mais aprofundada que a necessidade dele é de tratamento ou de desintoxicação, o que se tem hoje é uma pessoa que, segundo informado por ele próprio, não é dependente químico de álcool, mas quando usa de substâncias entorpecentes, adota um comportamento que depois ele justifica como esquecimento, absolutamente violento. Isso consta no depoimento dos seus vizinhos, os quais relataram que o increpado é pessoa violenta quando ingere bebida alcoólica, a adotar comportamentos dessa natureza, a se permitir que toda vez que Roberto ingere bebida alcoólica, ele atenta contra a vida de alguém ou patrimônio de terceiro.

Por tudo isso, me parece bastante razoável e justificável o acolhimento do requerimento de conversão da prisão em flagrante em prisão é
preventiva
, adotando como razão de decidir os argumentos aqui suscitados e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA JOSE ROBERTO BURY,
devendo a ordem ser inserida no BNMP.

Acolho também a manifestação ministerial, visto que prudente manifestação de José Roberto em audiência, no sentido de que seja
oficiada a direção do Centro de Detenção de Sorriso/MT
, a fim de que tome conhecimento da informação trazida por ele, de que na mesma cela em que ele hoje se encontra está o filho da vítima o que, obviamente, não é uma situação ideal e tem alto poder de causar um entrevero de graves proporções dentro do centro de detenção, de modo que seja oficiada a direção da cadeia para que faça a triagem de uma forma mais equânime e não deixe as 02 pessoas na mesma cela e nem nas nem celas próximas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e, após, à Delegacia de Polícia para continuação das investigações policiais e conclusão do IP (...)
” (Id. 240287686)
.

Nesse cenário,
conforme ressaltado pela autoridade apontada como coatora, embora
o paciente seja réu
primário,
a gravidade em concreto da conduta denota a periculosidade do agente, já que sem nenhuma
razão aparente, atentou contra a vida da vítima
e
ateou
fogo na mata do assentamento em que residem – com a intenção de
matar o ofendido

–, gerando, inclusive, prejuízo a um terceiro, que teve sua casa danificada.

Aliás, conforme ressaltado por vizinhos e destacado na decisão combatida, o crime não foi fato isolado na vida do paciente, pois
ele tem comportamento agressivo
, especialmente
quando consome
de bebida
alcoólica
,
e, inclusive, já se envolveu em outr
a tentativa de
homicídio
, em situação semelhante, na qual,
após
embriagar-se, sem motivação aparente,
atacou a vítima com um
facão,
situação que
recomenda a manutenção da
prisão para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n.
6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais,
não obstante os argumentos trazidos pel
o
impetrante,
in
casu
, não
observo
eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Igualmente,
no que se refere ao pedido de internação provisória em estabelecimento adequado, entendo que a medida não comporta acolhimento, já que não há nos autos atestado ou laudo médico que denote a debilidade do estado de saúde, mental ou física, do paciente.

Além disso, a questão afeta à sanidade mental do insurgente já foi submetida ao juízo de origem
e
a autoridade apontada como coatora
informou que a medida se encontra em andamento,
existindo, inclusive, manifestação
favorável
do
Ministério
Público
à ins
tauração do incidente
(
autos n. 1012074-29.2024.8.11.0040
)
,

situação que recomenda cautela para evitar possível supressão de instância,

Por todo o exposto
,

denego a ordem vindicada

e
determino
a expedição de ofício
à
autoridade impetrada
recomendando
a
apreci
ação
, com urgência,
d
o cabimento ou não do incidente de insanidade mental
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024